Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
I.
Com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII, do Texto Magno, e nos artigos 647 e 648, incisos II, IV e VI Lei Instrumental Penal, impetrou-se o presente habeas corpus objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao ius ambulandi de JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, qualificado nos autos Ação Penal no 1518-38.2019.811.0079, (Cód. 65506), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Constam dos elementos de informação dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02 de julho de 2019, por suposta incursão no delito capitulado no art. 157, §1°, c/c §2°, inc. II, c/c §2°-A, inc. I, ambos do Código Penal.
Extrai-se, que o paciente juntamente com outros agentes 1o de julho de 2019, por volta das 23h:30m, teriam subtraído para si certa quantidade de defensivos agrícolas da denominada “Fazenda Malu”, situada próxima ao Distrito de Vila Campinas em Bom Jesus do Araguaia/MT.
Reclama a defesa que a prisão em flagrante, do paciente foi efetuada mais de 24 horas após o suposto crime, porquanto preso às 15h20min do dia 02 de julho de 2019, sem quaisquer instrumentos, armas, objetos ou papeis relacionados ao contexto fático descrito na exordial acusatória [negativa de autoria].
Sustenta a existência de nulidade processual calcada no fato de que o rol de testemunhas oportunizadas pelo parquet extrapola o limite legal, traduzindo em infringência ao sistema acusatório e flagrante afronta ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal.
Argumenta, que: “(...) paciente encontra-se preso desde o dia 02 de julho de 2019, isto é, há mais de aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, destacando que o excesso de prazo no caso em testilha por ocasião da própria desídia do Poder Judiciário e do Órgão Acusador, mister se faz, como medida da mais lídima justiça, a revogação da prisão cautelar decretada pela pelo r. Juízo de piso, nos termos do art. 648, inciso II, do CPP.” (Sic).
Informa ainda, que: “não merecem prosperar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no sentido de que a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço, bem como o histórico criminal dos custodiados”.(Sic.)
Acentua ainda, serem as circunstâncias pessoais favoráveis ao beneficiário juntando aos autos certidões Cíveis e Criminais de ‘nada consta’ por nome do paciente (Id.30221380, 30221981), comprovante de residência (Id.30221978) e certidão de nascimento de filhos menores (Id.30221979).
Pugna pela concessão da ordem, em liminar, com expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 30221977 a 30221999).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Acerca do alegado excesso temporal na flagrancial do paciente sustentado pela defesa, a doutrina preleciona que sendo a prisão em flagrante convolada em prisão preventiva, eventual nulidade de que a primeira padecesse, estaria superada, eis, que a prisão se deve a novo título que se fundamenta em requisitos e pressupostos diversos daqueles que autorizaram a prisão em flagrante. Precedentes:
“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)
Destarte, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de réus envolvidos, entre outros impasses. O julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Assim, o aresto do C. Superior Tribunal de Justiça [STJ], in verbis:
“Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade”. (STJ, HC 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que, por ora, justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para a prisão preventiva, no caso em tela, não se vislumbra constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.
Para adequada análise do pleito, transcreve-se a decisão prolatada em 02/07/2019 que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Danilo Leão Morais, Junior Kened Laurenço Silva e Paulo Cesar Witczak, já qualificados nos autos, recebido em gabinete nesta data (02/07/2019), às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).
Procedeu-se na forma da resolução 213/2015 do CNJ (audiência de custódia).
Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.
Compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.
Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.
Além disso, ante a ausência da autoridade policial no município de Ribeirão Cascalheira/MT, o auto foi lavrado pela autoridade policial desta Comarca de Querência/MT e tão logo comunicado a este Juízo, nos termos da Resolução 213/2015-CNJ (ressalto que este magistrado e o promotor de justiça atuante respondem por ambas as Comarcas (Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT)).
Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.
Com relação à manutenção das prisões dos custodiados, verifico – na espécie - ser o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal.
Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).
Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).
Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.
Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.
É o caso dos autos.
A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.
Ademais, ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refutem de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.
Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço, bem como o histórico criminal dos custodiados.
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos acusados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
Ressalto: o – suposto - modo de agir dos custodiados (emprego de armas de fogo, número de suspeitos envolvidos, disparos de arma de fogo contra policiais, fuga do local do crime e audácia na empreitada criminosa) justificam o fundamento da gravidade concreta da conduta, lastro da necessidade de garantia da ordem pública.
Não à toa, tal fato ganhou rápida repercussão midiática estadual, justamente pelas circunstâncias e modo de agir dos custodiados, revelando a tranquilidade de decretação de prisão.
E a jurisprudência é muito clara a este respeito:
A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE: REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 10/03/2015 AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 12/03/2015 HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015). Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP).
Além disso, a garantia da ordem pública também está em xeque em razão da reiteração criminosa, visto que os custodiados já foram presos anteriormente por crimes diversos, conforme consta do auto de prisão em flagrante.
Destarte, os dois fundamentos jurídicos bastam para a bem fundamentar a decisão, eis que lastreada em fundamentos fáticos incontestes, acrescentando que todos residem em Rio Verde – Goiás e não possuem paradeiro certo nesta comarca.
Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados Danilo Leão Morais, Junior Kened Laurenço Silva e Paulo Ceswar Witczak, já qualificado nos autos, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, conforme fundamentação exposta.
Sem prejuízo, determino a realização de exame de corpo de delito, conforme pedido da defesa. SERVE COMO MANDADO, excepcionalmente. Regularizar BNMP.
Por conseguinte, transcreve-se a decisão que negou indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, in verbis:
“Vistos.
Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Junior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Gonçalves de Oliveira (4), Ricardo Moreira da Cunha (5) e Emerson Luiz (6).
No dia 22 de novembro de 2019, a defesa do ora paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva dele (fls. 573/583 dos autos eletrônicos).
Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25 de novembro de 2019, foram ouvidas quatro testemunhas. Consignou-se, de acordo com as partes, que os réus seriam ouvidos após o retorno das respectivas Cartas Precatórias.
No dia 27 de novembro de 2019, a defesa dos réus Danilo Leão Morais e Júnior Kened Laurenço Silva reiterou os pedidos de concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 596/598 dos autos eletrônicos).
No dia 27 de novembro de 2019, a defesa do réu Paulo Cesar Witczak apresentou pedido de revogação da prisão preventiva dele e/ou substituição por outras medidas cautelares alternativas (fls. 608/613 dos autos eletrônicos). Em síntese, alegou que o denunciado possui endereço fixo, mantém união estável e possui 1 (um) filho de 15(quinze) meses, bem como que não havia qualquer risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal (fundamentos para a prisão preventiva).
A defesa de Ricardo Moreira da Cunha apresentou pedido de revogação da prisão preventiva dele no dia 28 de novembro de 2019 (fls. 674/681 dos autos eletrônicos). Apontou que é réu é pessoa primária, tem bons antecedente e residência fixa.
No dia 05 de dezembro de 2012 (fls. 693/697 dos autos eletrônicos), a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha apresentou novo pedido de revogação agora sob o fundamento de que ele estaria com sérios problemas de saúde.
No dia 12 de dezembro de 2019, o Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos de revogações apresentados pelas defesas dos réus Olimar Gonçalves de Oliveira, Paulo Cesar Witczak, Ricardo Moreira da Cunha, Danilo Leão Morais e Júnior Kened Laurenço Silva (fls. 721/735 dos autos eletrônicos).
No dia 13 de dezembro de 2019 (fls. 737/743 dos autos eletrônicos), a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha apresentou pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar sob o argumento outrora utilizado de que o réu estaria com sérios problemas de saúde.
No mesmo dia 13 de dezembro de 2019 (fls. 759/760 dos autos eletrônicos), a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha apresentou novo pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Requereu que o Ministério Público se manifestasse novamente, porquanto teria juntado documentos outros na ocasião do primeiro pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.
POR CAUTELA/IGUALDADE, FAR-SE-Á A REVISÃO DAS PRISÕES DOS SEIS RÉUS.
Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que os motivos que justificaram as conversões das prisões temporária/flagrante dos denunciados em prisão preventiva permanecem inalterados.
Destaca-se que os réus foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, § 1o c/c com o § 2o incisos I e II do art. 157; ambos do Código Penal. Tal fato denota a periculosidade e intranquilidade ao meio social acaso permaneçam em liberdade.
Conforme apontado anteriormente, no caso dos autos, é certo que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados). Houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões dos réus.
Tais circunstâncias denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ - RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)
Nesse sentido, apesar do reconhecido esforço despendido pelos causídicos dos representados, denoto que permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva deles.
Cumpre mencionar, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - HC: 478618 SC 2018/0299606-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019).
Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde do réu Ricardo Moreira da Cunha, só será concedido quando se demonstrar efetivamente a necessidade de substituição. Não há, nos autos, informações de que não está sendo dado o devido tratamento a ele no local em que ele está segregado (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017).
Vale ressaltar, ademais, que os prazos processuais vêm sendo cumpridos, aguardando-se, neste momento, o retorno das Cartas Precatórias para designação de audiência de instrução e julgamento para interrogatório dos réus.
Destarte, em consonância com o parecer ministerial à ref. 149, indefiro os pedidos de revogações das respectivas custódias cautelares; "estando as coisas assim como estão" (rebus sic stantibus), resguardada eventual e posterior alteração fática.
No mais, é certo que este juízo já deliberou a respeito do rol de testemunhas à ref. 561 . Dou por prejudicado o pedido do Ministério Público à ref. 149, portanto.
Ciência ao Ministério Público. Na ocasião, que se manifeste a respeito da petição de ref. 151.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal,
Desta forma, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LIMINAR INDEFERIDA. Decisão que decretou a preventiva suficientemente fundamentada. Não demonstrado o suposto constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (TJSP; HC 2059045-37.2019.8.26.0000; Ac. 12561127; Guarulhos; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 04/06/2019; DJESP 06/06/2019; Pág. 3607)
Assim, tenho que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Ademais, ressalto, neste passo, que o argumento utilizado pelo paciente acerca da existência de predicados que militam em seu favor, quais sejam, certidões de “nada consta”, residência fixa e filhos menores, nesta fase, não soam como indicativo apto a modificação do quadro fático que se apresenta.
Assim o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
E ainda, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Diante dos motivos externados, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada. Vejamos:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2017.0001.013735-2; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/01/2018; Pág. 36)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações imprescindíveis, devendo ser instruídas inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto ao alegado número de testemunhas arroladas pelo Ministério Público [excesso de prazo] e carta precatória distribuída perante o Juízo de Querência (Cód. 70529) que em tese, encontra-se sem movimentação processual, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.